Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DOS DOCUMENTOS PLEITEADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo que se infere do acervo probatório, o apelante não trouxe aos autos qualquer indício de que os documentos existam, deixando, assim, de observar a norma do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. É possível constatar que não há qualquer fundamento na alegação de que os documentos existam e estejam em poder do condomínio apelado, sobretudo devido ao fato de que este foi instituído de forma irregular, encontrando-se, atualmente, em processo de regularização junto aos órgãos competentes.
3. Exigir do apelado que exiba documentos que ele afirma inexistir implicaria em imposição de demonstração de fato negativo. A prova de fato negativo é tida pela jurisprudência e doutrina como prova diabólica, ou seja, impossível de ser produzida.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.